Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-27.2010.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000337-27.2010.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), Artemero Ramos Maciel (EMBARGADO), ARTEMERO RAMOS MACIEL - CPF: 942.992.181-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

AÇÃO ADORMECIDA POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM CUMPRIR ATOS E DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIAS DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO REALIZADA DE FORMA REITERADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
– INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, sobressaindo-se que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de prequestionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos oferecidos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em suma,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.

0000337-27.2010.8.11.0108,
mantendo-se, assim, a sentença proferida no juízo primevo,
que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória, fundamentada na inércia da Fazenda Pública, pois, muito embora intimada por diversas vezes para promover atos e diligências, não atendeu ao chamamento judicial e nem apresentou qualquer manifestação a respeito, de forma que os autos ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos, sem que atingissem sua finalidade.

Inconformados com esse acórdão, o Ente Público Fiscalizador, aqui embargante, aporta o presente recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Os argumentos sustentados pelo embargante é de que no acórdão há omissão, na medida em que deixou de analisar aspectos relevantes capazes de, por si só, alterar a decisão.

Fala da interrupção da prescrição, sob sua ótica ocorrida em 11/06/2010, em conformidade com o artigo174, parágrafo único, I, do CTN.

Discorre sobre a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, dando-lhe ciência da necessidade de recolhimento da diligência destinada ao oficial de justiça, o que contraria o disposto no artigo 25 da Lei 6.830/80.

Encerra suas argumentações, no que condiz à citação, dizendo sobre a necessidade de observância da ordem estabelecida no artigo 246 do CPC.

Destarte, sob a ótica da embargante, o acórdão embargado merece ser revisto, para que sejam supridos os vícios apontados, especialmente porque deixou de abordar aspectos específicos acendidos nas razões do recurso apelatório.

Assim, depois de expor suas razões, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios.

Sem contrarrazões.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 000337-27.2010.8.11.0108, que, em suma, manteve a sentença proferida nos autos de executivo fiscal ajuizado em desfavor do executado ARTEMERO RAMOS MACIEL, a qual extinguiu o processo de origem, com fundamento no artigo 174 do CTN, 269, IV e 795 do CPC/73.

Após expor suas razões, alegando inconsistência no acórdão obliterado, sob a roupagem de omissão, pretende sua reforma e retomada da marcha processual do executivo fiscal.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Essa sentença é objeto de inconformismo da Fazenda Pública e, no meu sentir, pelos fundamentos que serão delineados, os argumentos da recorrente não têm o condão de infirmar o ato sentencial. Ao contrário das argumentações externadas em defesa da Fazenda Pública, não há como afastar do caso ora jurisdicionado a incidência da prescrição intercorrente.

Lamentavelmente, a
ação executiva, não obstante sua singeleza, se arrasta por mais de 09 (nove) anos,
levando-se em consideração que
foi ajuizada

no já distante ano de 2010
, pra ser mais precisa, em
19/03/2010,
sem qualquer solução, aliás, sem que sequer fosse tentada a citação do executado.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a execução não pode se prolongar eternamente, primeiro porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução fiscal, e segundo, porque um processo que se prolonga por uma década onera sobremaneira a máquina do Judiciário, devendo ser encerrado por não alcançar seu objetivo, conforme os seguintes precedentes; AgRg no AREsp 41.627/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012; AgRg no REsp 1251038/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, Julgado em 10/04/2012, DJe 17/04/2012, dentre outros.

Portanto, outra não pode ser a decisão, senão aquela já alcançada pela magistrada singular, no sentido de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois o processo, repito, que vem se arrastando no tempo por mais de 9 (nove) anos, não obstante a simplicidade da matéria, ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos a contar da decisão que determinou a citação do executado, até o advento da sentença extintiva, sem qualquer manifestação da exequente, notadamente, no sentido de providenciar os meios necessários ao cumprimento da decisão judicial, criando óbice ao desenvolvimento do processo.

Conclui-se portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente e não a prescrição material, como quis fazer crer a Fazenda Pública em suas razões de recorrer. Desta forma, não pode querer atribuir sua inércia à deficiência da máquina judiciária.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela”.

Faço constar que não há, no referido acórdão, qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível, cuja fundamentação, por mim externada, foi pelo desprovimento do recurso, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão objurgado, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados, de forma espartana, a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacto, até porque, na forma do artigo 1.022 do Código Procedimental Civil, os embargos não se prestam para fins de prequestionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência tem admitido a adoção de embargos de declaração com tal efeito em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para, ao modificar o julgado, adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar a toda evidência é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor do acórdão embargado, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei>

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, prevista no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020